Tribunal: TJDFT
Processo: 0708966-26.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708966-26.2020.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSIANE MARTINS ALVES, JOSILENE MARTINS ALVES, GENIVALDO ALVES DA SILVA EMBARGADO: MARIA APARECIDA GOMES MARTINS, TERCEIROS EVENTUAIS INTERESSADOS, HELENA DOS SANTOS SILVA, FRANCISCO JOSE DA SILVA, JOÃO JOSÉ DE TAL, ESPÓLIO DE MARIA DOS SANTOS BATISTA, CONSELHO CENTRAL DE BSB DA SOC DE SAO VICENTE DE PAULO, MARIA CILENE DE TAL, MARIA APARECIDA DE TAL, ANTONIO DE TAL, ESPÓLIO DE ALBERTINO JERÔNIMO DA SILVA, ALTINO RODRIGUES DE PINHO, MARIA YOLANDA CRUZ RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: HELENA DOS SANTOS SILVA D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 74536382, pela qual a autora apelada, ora embargada, MARIA APARECIDA GOMES MARTINS, aponta ausência de intimação das partes especificadas na petição para responder aos embargos de declaração. Sob a alegação de nulidade, requer a retirada do feito da pauta de julgamento para que sejam efetivadas as respectivas intimações. Conforme se confere nos IDs 89131996, 89129179, 89129172, 91350387, 115219687, 127093394 e 138991946, as partes listadas no petitório foram citadas e não constituíram advogado, de forma a incidir o disposto no art. 346 do CPC. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator